Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708640-47.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIERA, MARIANGELA FOSCHIERA PIAGGIO COUTO EMBARGADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aida Lourdes Martinelli Foschiera e Mariangela Foschiera Piaggio Couto (Autores) contra o despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público de Imóvel n° 0719359-77.2020.8.07.0015, facultou a emenda da petição inicial. Antes do julgamento, os Agravantes requereram desistência do recurso, por ter sido suscitado o Conflito de Competência n. 0711130-42.2021.8.07.0000 (Id. 24932428). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 24317933, p. 21). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado no Id. 24932428, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora